Tribunal: TJDFT
Processo: 0745923-65.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2026-01-07

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECLAMAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA ENTRE IRMÃOS. INDEFERIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. RECONHECIMENTO DE CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PROCEDÊNCIA DA RECLAMAÇÃO. FIXAÇÃO DE MEDIDAS PROTETIVAS.
I. CASO EM EXAME
Reclamação Criminal, com pedido liminar, ajuizada pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios contra decisão do Juízo do 2o Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Brasília, que indeferiu pedido de medidas protetivas de urgência formulado por mulher em desfavor de seu irmão, com quem convive na residência dos pais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em verificar a caracterização da violência doméstica e familiar contra a mulher, nos termos da Lei no 11.340/2006, em relação a condutas praticadas por irmão contra irmã, e a possibilidade de concessão de medidas protetivas de urgência com base na presunção de vulnerabilidade da mulher.
III. RAZÕES DE DECIDIR
1. A relação fraterna está abrangida pelo inciso II do art. 5o da Lei no 11.340/2006, que inclui as relações familiares, independentemente de coabitação.
2. A inovação legislativa trazida pela Lei no 14.550/2023, ao incluir o art. 40-A na Lei Maria da Penha, estabelece que a aplicação do diploma protetivo independe da motivação da violência ou da condição do ofensor.
3. Os elementos constantes dos autos evidenciam situação de risco à integridade física e psicológica da vítima, justificando a concessão das medidas protetivas.
4. A presença de criança no ambiente doméstico reforça a necessidade de intervenção estatal para proteção da vítima e da menor.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Reclamação julgada procedente.
Tese de julgamento: A violência doméstica e familiar contra a mulher, praticada por irmão contra irmã, configura hipótese de incidência da Lei no 11.340/2006, independentemente da demonstração específica de motivação de gênero, sendo suficiente a existência de relação familiar e a presunção de vulnerabilidade da mulher.
Dispositivos legais citados: Art. 5o, incisos I e II, da Constituição Federal; Art. 5o, incisos II e III, e Art. 19, §4o, da Lei no 11.340/2006; Art. 40-A da Lei no 11.340/2006, incluído pela Lei no 14.550/2023; Art. 232 do Regimento Interno do TJDFT.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no REsp 2080317/GO, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, julgado em 04/03/2024, DJe 06/03/2024.
STJ, AgRg nos EDcl no REsp 1720536/SP, Rel. Min. Nefi Cordeiro, julgado em 04/09/2018, DJe 12/09/2018.